Tribunal: TJES
Processo: 0002598-66.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002598-66.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS PABLO DE OLIVEIRA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES NA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando a pena em 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se a defesa contra a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, fundamentada na existência de processos administrativos disciplinares durante a execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se faltas disciplinares praticadas no curso da execução penal podem ser utilizadas como fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, com consequente exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dosimetria da pena exige fundamentação concreta e extraída de elementos que extrapolem os componentes próprios do tipo penal, nos termos do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A conduta social deve ser aferida a partir do comportamento do agente no convívio comunitário, familiar e laboral, não se confundindo com antecedentes criminais nem com registros de execução penal.

5. Faltas disciplinares cometidas durante o cumprimento da pena produzem efeitos próprios no âmbito da execução penal, não sendo legítima sua utilização para majorar a pena-base em nova condenação, sob pena de
bis in idem
.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema 1.077), veda a utilização de processos penais em curso ou registros similares para desabonar a conduta social do réu.

7. Mantêm-se válidas as demais circunstâncias judiciais negativadas, notadamente a culpabilidade acentuada pelo modus operandi extremamente violento, os maus antecedentes decorrentes de condenações transitadas em julgado e as consequências gravíssimas do crime, que resultaram em sequelas permanentes à vítima.

8. Afastada a valoração negativa da conduta social, impõe-se o redimensionamento da pena, observando-se o critério proporcional de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial desfavorável remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

__________________

Tese de julgamento
: 1. Faltas disciplinares cometidas no curso da execução penal não constituem fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena; 2. A conduta social deve ser aferida a partir do comportamento do agente no meio social, familiar e laboral, sendo vedada sua negativação com base em registros próprios da execução penal; 3. Afastada circunstância judicial indevidamente valorada, impõe-se o redimensionamento proporcional da pena, mantidas as demais circunstâncias desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 121, § 2º, I e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09.12.2014; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, EAREsp nº 1.311.636/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 10.04.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1.077; STJ, AREsp nº 2.600.624/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002598-66.2009.8.08.0048

APELANTE:
LUIS PABLO DE OLIVEIRA MOURA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
LUIS PABLO DE OLIVEIRA MOURA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (id 17346341), a defesa aduz, em síntese, que o fato de o apelante ter respondido a Processos Administrativos Disciplinares durante a execução penal não possui relação com o seu comportamento na comunidade e, portanto, não serve como fundamento idôneo para exasperar a pena-base.

Contrarrazões, no id 17346343, pela manutenção integral da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17873186, opinou pelo

conhecimento
e
desprovimento

do recurso.

Narra a denúncia que, em 19 de janeiro de 2009, o recorrente, acompanhado de comparsas, motivado por dívidas de drogas (motivo torpe), amarrou a vítima Josimar da Silva Souza, levando-a a um local ermo, onde efetuaram diversos disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida por oito projéteis, sofreu lesões gravíssimas, inclusive cranianas, fingiu-se de morta e foi socorrida no dia seguinte, sobrevivendo com sequelas permanentes (hemiplegia).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente pela prática do crime insculpido no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Ademais, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

É imperioso destacar, ainda, que caracteriza
bis in idem
valorar negativamente as circunstâncias judiciais quando já configuram qualificadoras. Da mesma forma, as consequências delitivas quando o elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, quando já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica (STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 09.12.2014).

Depreende-se dos autos que, na primeira fase, o Juízo Sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, considerando desfavoráveis a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
e as
consequências do crime
.

A defesa insurge-se especificamente quanto à
conduta social
, fundamentada pelo Magistrado de origem da seguinte forma:

“(...) a conduta social merece valoração negativa, haja vista que o acusado já respondeu a três processos administrativos disciplinares enquanto cumprindo pena no sistema carcerário estadual, conforme extratos dos sistemas SEEU e SIEP, em anexo. Esclareça-se que, neste ano de 2024, o acusado sofreu uma falta grave consistente em encobrir uma câmera da penitenciária para, em seguida, quebrar um cadeado e participar de um espancamento de um outro interno (...) Nota-se que o réu demonstra ser pessoa avessa ao cumprimento de regras, bem como possuir pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados por ele mesmo, o que enseja a exasperação da pena base (...).”

A
conduta social

“trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)”
(EAREsp n. 1.311.636/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019).

O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico, inclusive em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.077), no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado não podem ser utilizadas para valorar negativamente a conduta social.

A título elucidativo, destaco:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL BASEADA NA EXISTÊNCIA DE PROCESSOS PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1077
.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial manejado pelo agravante, que foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal C.C. 244-B do ECA. 2. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, em razão da valoração negativa de sua conduta social, baseada exclusivamente na existência de outros processos penais em curso. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da conduta social do recorrente, baseada exclusivamente em processos penais em curso, é válida para a dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
5. A conduta social deve ser avaliada com base no comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, e não pode ser negativamente valorada com base em processos penais em curso. 6. O Recurso Especial foi provido para declarar a inexistência de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase do processo de aplicação da reprimenda em relação ao recorrente. lV. Dispositivo 7. Recurso provido.

(STJ; AREsp 2.600.624; Proc. 2024/0108382-1; MA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)
(grifei)

No que concerne, especificamente, à utilização de faltas disciplinares cometidas no curso da execução penal como fundamento para a exasperação da pena-base em nova condenação, a jurisprudência é firme no sentido de reconhecer a inidoneidade de tal motivação. Isso porque as faltas disciplinares produzem efeitos próprios e específicos no âmbito da execução penal, tais como regressão de regime, perda de dias remidos e interrupção de prazos, não sendo legítima sua repercussão na fixação da pena-base relativa a crime diverso, sob pena de configuração de
bis in idem
e de indevida confusão entre as fases de conhecimento e de execução da persecução penal.

Nesse sentido, destaco:

(...) 1. A respeito dos antecedentes, a indicação da folha de registros criminais do réu é documento suficiente a comprovar tanto esta circunstância, quanto a reincidência em suas particularidades, nos termos da Súmula no 636 do STJ, sendo prescindível a descrição numérica precisa de condenações pretéritas; 2.
Já em relação a personalidade, e conduta social, devem ser decotadas, tendo em vista não ser possível considerar como reprovável, fatores como a ausência de trabalho lícito do agente, ou demais fundamentos que remetam a informações constantes dos antecedentes criminais do réu ou faltas disciplinares graves cometidas durante a execução penal
; 3. Sobre a proporcionalidade das penas iniciais, o STJ perfilha o entendimento no sentido de que, na 1ª fase do sistema trifásico de dosimetria, poderá adotar-se a fração de 1/8 (um oitavo), da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao delito, não estando obrigado partir-se sempre do mínimo legal previsto em Lei; (...) 6. A respeito do abrandamento do regime de pena, a despeito da sanção corpórea restar fixada abaixo de quatro anos, a recorrente teve reconhecida uma circunstância judicial negativa, além da própria multirreincidência, restando o regime estabelecido em conformidade com a previsão legal (CP, arts. 33, §§ 2º, ‘c’ e 3º, e 59), e pela Súmula nº 269, do STJ; 7. Recurso parcialmente provido, em parte com o parecer.

(TJMS; ACr 0000658-11.2019.8.12.0014; Maracaju; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 17/02/2023; Pág. 164)
(grifei)

Portanto, decoto a valoração negativa da circunstância judicial da
conduta social
.

Contudo, mantenho a análise desfavorável das demais circunstâncias, que se mostram robustas e bem fundamentadas.

A
culpabilidade
mostra-se acentuada em razão do
modus operandi
adotado, marcado por extrema brutalidade. A vítima foi amarrada, conduzida até uma cova rasa, submetida a agressões físicas e atingida por disparos, permanecendo em estado de agonia até o dia seguinte. Tal dinâmica revela elevado grau de dolo e censurabilidade da conduta, que supera significativamente o padrão ordinário do tipo penal.

Registre-se, ainda, que o réu ostenta condenações anteriores com trânsito em julgado (processos nº 0009948-71.2010.8.08.0048 e nº 0020618-76.2007.8.08.0048), circunstância apta a caracterizar
maus antecedentes
.

Por fim, as
consequências do crime
assumem gravidade singular, uma vez que a vítima, adolescente à época dos fatos, sofreu sequelas permanentes, consistentes em hemiplegia esquerda, extrapolando o resultado normalmente esperado da tentativa cruenta e legitimando a exasperação da pena.

Passo, assim, ao redimensionamento da dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando a exclusão da negativação do vetor da conduta social, remanescem 3 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e consequências do crime). Adotando o critério ideal de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena (18 anos) para cada vetorial negativa, fixo a
pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há atenuantes, porém presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, CP), uma vez que a qualificadora do motivo torpe foi utilizada para qualificar o tipo penal. Aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre pena-base, resultando em pena intermediária de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, do Código Penal), mantenho a fração de redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço), devidamente fundamentada na sentença em razão do iter criminis percorrido, uma vez que o delito se aproximou significativamente da consumação. Assim, torno
definitiva a pena em 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, redimensionando a pena final do réu
LUIS PABLO DE OLIVEIRA MOURA
para
14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da r. sentença.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.